Tribunal: TJMT
Processo: 1049847-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de declaração no Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1049847-81.2019.8.11.0041
Recorrente: Jefferson Gonçalo da Silva
Recorrido: Aymoré Crédito – Financiamento e Investimento S/A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Jefferson Gonçalo da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107470471):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento da questão é medida que se impõe.
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação Cível n. 1049847-81.2019.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/10/2021, p. 05/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Jefferson Gonçalo da Silva, mantendo, assim, a decisão monocrática que e deu parcial provimento à apelação, e arbitrando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
A parte recorrente alega ser “ilegal e extremamente abusivo (onerosidade excessiva) a cobrança de juros capitalizados DIARIAMENTE”.
Suscita afronta ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois “não há indicação de qual seria o motivo para se reconhecer a manifesta improcedência do agravo interno”.
Recurso tempestivo (id 111548975).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 92558546).
Contrarrazões no id 118998484.
O recurso especial foi inadmitido em virtude de a parte recorrente não ter recolhido a multa imposta pela câmara de origem, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão, ao argumento de que foi omissa quanto à ressalva constante da parte final do § 5o do art. 1.021 do CPC, que oportuniza o pagamento da multa, no caso do beneficiário de gratuidade da justiça, ao final do processo.
A parte adversa se manifestou acerca dos aclaratórios na petição id 124800653.
É o relatório.
Decido.
Do pleito contido nos embargos de declaração.
Com razão o embargante/recorrente, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 1.021 do CPC, “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Logo, tendo em vista o recorrente ser beneficiário da assistência judicia gratuita, não há necessidade de recolhimento da multa para a interposição do presente recurso especial, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos a fim de que a decisão id 120164973 seja tornada sem efeito e, assim, realize-se o juízo de admissibilidade recursal.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, a parte recorrente alega que “não há indicação de qual seria o motivo para se reconhecer a manifesta improcedência do agravo interno”.
Afirma que “trata-se de questão pacificada de que a interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator que julga a apelação é imprescindível para se esgotar as vias ordinárias do recurso na instância o e abrir a via excepcional”.
Aduz que “compete ao STJ julgar, em recurso especial, as causas decididas em última instância pelos Tribunais de Justiça, de maneira que não caberia o presente recurso contra, diretamente, a decisão monocrática que julga a apelação”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. As multas decorrentes do comportamento processual abusivo não são automáticas. A sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC não decorre logicamente do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Sua aplicação deve ser analisada em cada caso concreto, por decisão fundamentada, e pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes.
3. Isso significa que a decisão judicial está dispensada de esclarecer que estão ausentes os pressupostos para a aplicação da multa em referência, se não a está aplicando.
4. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes”. (EDcl no AgInt no REsp 1944179/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça